Tribunal: TJES
Processo: 5000212-13.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-13.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WILSON MATHIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhado por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000212-13.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
WILSON MATHIAS DOS SANTOS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 DO STJ. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória movida por
WILSON MATHIAS DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
alegando que se surpreendeu ao tomar conhecimento da existência de 01 (um) empréstimo em seu nome, supostamente contratado com o banco requerido. Não obstante, afirma que não celebrou o referido negócio jurídico com o requerido, desconhecendo a origem dos descontos lançados em sua conta bancária. Salienta que, possivelmente, foi vítima de um golpe, tendo em vista que, dias antes, recebeu uma ligação, supostamente do réu, solicitando que comparecesse ao caixa eletrônico e reabilitasse seu dispositivo celular para usar o aplicativo do banco, o que fez. Na sequência, aduz que foi avisado por funcionário da agência local sobre uma transação “suspeita”, ocasião em que verificou nos seus extratos a contratação de empréstimo no valor de R$ 19.900,00 e a imediata transferência do valor disponibilizado para conta de terceiros. Diante disso, ajuizou a presente ação, visando, liminarmente, a proibição de descontos em seus proventos, e, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do réu à devolução dos valores descontados e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 9161825), o requerido alega que não possui responsabilidade sobre o ocorrido, tendo em vista que se trata de fraude havida por terceiro em razão da falta de diligência do autor. Assim, pugnou pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 9162197) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“ISTO POSTO,
ACOLHO
os pedidos constantes da exordial para
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos, referente ao empréstimo contratado pelo terceiro fraudador, bem como para
DETERMINAR
a cessação dos descontos em conta-corrente do autor, na forma da decisão de ID n.º 21397134, que ora
CONFIRMO
.

Consequentemente,
DECLARO
ilícita a inscrição do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito em razão do débito discutido nos autos. Caso ainda esteja ativa, a inscrição deverá ser cancelada,
independentemente do trânsito em julgado desta sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que
FIXO
em R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim,
CONDENO
o requerido à restituição
simples
dos valores indevidamente descontados em conta-corrente do autor, no montante de R$3.945,86 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), acrescido de eventuais valores que tenham sido descontados posteriormente a novembro de 2022 em razão do mesmo contrato, cabendo ao requerente juntar documento que comprove, se for o caso. O valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerado a data de cada desconto.

Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).”

Irresignado, o interpôs Recurso Inominado (ID. 9162198). Em suas razões, argumenta a inexistência de ato ilícito em sua conduta, decorrendo o golpe sofrido pela consumidora de sua culpa exclusiva, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

O autor apresentou suas contrarrazões (ID. 9162206), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção integral
da sentença ora guerreada.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade do empréstimo firmado entre as partes ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a recorrida foi vítima de fraude, tendo os golpistas cadastrado aparelho celular para realização de transações na conta bancária da consumidora, firmado contrato de empréstimo através do aplicativo do banco e transferido o montante de R$19.900,00 (dezenove mil e novecentos reais) em benefício próprio.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Outrossim, a movimentação bancária realizada na conta da consumidora foge ao padrão adotado, cabendo ao banco, através de seu sistema de segurança, verificar e bloquear tais operações.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida, como por exemplo, impedir as transferências de quantias exorbitantes e fora dos padrões das transações do usuário antes da autorização expressa do correntista, seja por meio de ligação telefônica, e-mail ou de forma presencial. Dessa forma, não é possível imputar a culpa exclusiva ao consumidor.

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrida adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“Como se vê, para solicitar a habilitação de seu dispositivo móvel para realizar transações bancárias na conta do autor, o terceiro fraudador, primeiramente, conseguiu acessar o aplicativo bancário, o que, em tese, requer os dados de agência e conta e, também, a senha de acesso ao aplicativo. Na sequência, solicitou apenas que o autor concedesse o acesso para efetuar transações via internet banking.

Ou seja, não é possível acolher a tese do requerido de que a situação se deu por culpa exclusiva da vítima, pois, antes de o autor, de fato, conceder o acesso para que o fraudador efetuasse transações em sua conta bancária através do aplicativo,
o banco réu permitiu, por falha de segurança, que o terceiro fraudador acessasse o aplicativo e solicitasse o acesso para efetuar transações via internet banking.”

Desta feita, agiu com acerto a magistrada
a quo,
motivo pelo qual entendo que impõe-se a condenação do recorrente ao cancelamento do empréstimo e seus descontos, e à devolução dos valores já descontados, sendo que
já restou determinado que esta ocorra de forma simples
. Por fim, no que se refere ao
dano moral
, tenho por caracterizado, diante do ato ilícito em questão.

Como se sabe, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No que se refere ao valor indenizatório, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não tenho dúvidas, de acordo com o arcabouço probatório produzido, que a recorrida fora vítima de uma fraude bancária, praticada por terceiros, que a induziram a comparecer a agência bancária, e, junto ao terminal eletrônico de atendimento, habilitar o celular dos fraudadores utilizado para a celebração do contrato bancário discutido, que deve ser nulificado.

Da própria narrativa fática trazida, não houve uma singela conduta ativa ou omissiva do Banco recorrente ou seus prepostos que tenham dado causa ao dano, não podendo este responder de forma objetiva, haja vista a mais ausência de liame subjetivo/objetivo entre uma conduta sua que inexistiu e o dano ocasionado.

Os agentes financeiros respondem apenas objetivamente pelos danos causados, em observância ao código de defesa do consumidor, não podendo responder de forma integral, ainda mais quando a própria vítima, por livre e espontânea vontade, é manipulada pelos fraudadores para permitir acesso a conta bancária da mesma.

Não há em nosso ordenamento jurídico qualquer norma legal que obrigue os bancos a vigiarem e atuarem ativamente para protegerem a vida financeira de seus clientes, que são livres para gerirem o próprio patrimônio e devem, logicamente, terem cautela e atenção para não serem vítimas de golpes praticados por terceiros, eis que o banco não tem como tomar conta e impedir que os mesmos forneçam suas senhas e credenciais de acesso para terceiros.

Diante da referida conjuntura processual, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a nulidade do contrato, mas, também, o dever da autora restituir ao banco o valor integral do empréstimo que restara subtraído de sua conta pelos terceiros, e, ainda, diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo banco, não há dano moral indenizável.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar integralmente a sentença para apenas reconhecer a nulidade do contrato firmado entre as partes, devendo a autora/recorrida proceder com a devolução dos valores que foram depositados em sua conta bancária derivado do referido empréstimo, julgando improcedentes os demais pedidos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.